Tribunal: TJDFT
Processo: 0014685-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Expeça-se o alvará da quantia depositada (ID 15545924, págs. 20/21) e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do advogado (ID 15545924, pág. 24, "a"), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta da sociedade de advogados informada, qual seja: "M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3" (ID 15786785). Quanto ao pedido de pagamento da “diferença ainda devida entre o valor histórico depositado e o montante atualizado do crédito” (ID 15545924, pág. 24, "b"), deve o interessado vir em termos, juntando planilha do cálculo, com as devidas especificações. I. Brasília, 14 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator